Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-76.2016.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000514-76.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE LIMA DA SILVA - CPF: 012.557.291-39 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
––
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARANATINGA –
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
(VIGIA) –
REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 533/2008 -OBSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ATUALIZAÇÃO DE VALORES - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – TEMA 810 - RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

A carreira do servidor ocupante do cargo de Vigia – Apoio Administrativo Educacional I, tem início na Classe “A” com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B”, conforme preconiza os artigos 3º e 6º da Lei nº 533/2008.

Indiscutível o direito da Apelada ao enquadramento e à remuneração na categoria pleiteada, vez que a legislação municipal, na Lei 533/2008 em seu Art. 41, inciso IV, alínea “a”, prevê o enquadramento para os funcionários que possuem nível médio e curso profissionalizante para a classe B, e a Apelada fez prova desses requisitos.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Paranatinga-MT
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança - Processo nº 514-76.2016.8.11.0044 - que teve seu trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, proposta por
Aline Lima da Silva
,
assistida por seus patronos particulares
, julgou procedentes os pedidos da exordial “para incluir a autora na Classe A, do Anexo – IV, da Lei 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que completou o ensino médio (05/04/2013) até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (02/07/2015) e, posteriormente, seja inclusa na Classe B, do anexo IV, definitivamente desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, 02/07/2015, bem como condenou o requerido a proceder ao enquadramento correto no nível correspondente ao computo do triênio de tempo de serviço prestado pela parte autora e pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento.”

O Magistrado
a quo
, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. (Id. 1860992).

Irresignado, o Município de Paranatinga-MT interpôs o vertente recurso de Apelação, aduzindo que a Apelada apenas teria direito ao enquadramento funcional caso tivesse implementado formação no ensino médio, e, formação profissional.

Alega igualmente que, a Apelada, já supostamente estaria desde abril de 2016, recebendo em seus vencimentos, os valores das progressões funcionais, requeridos na inicial, e, que os valores não pagos entre julho de 2015 e março de 2016 estariam em fase de negociação junto a Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT.

Por fim, fundamenta as razões do recurso suscitando o Decreto Municipal 1.185/2016, comando normativo que limita gastos da administração pública. (ID. 1860995 a 1860998).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 1861010 a 1861013).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil. (Id. 2229754).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Paranatinga-MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
da Comarca de Paranatinga-MT
, que nos autos da Ação de Cobrança - Processo nº 514-76.2016.8.11.0044, proposta por
Aline Lima da Silva, assistida por seus patronos particulares,
julgou procedentes os pedidos da exordial “para incluir a autora na Classe A, do Anexo – IV, da Lei 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que completou o ensino médio (05/04/2013) até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (02/07/2015) e, posteriormente, seja inclusa na Classe B, do anexo IV, definitivamente desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, 02/07/2015, bem como condenou o requerido a proceder ao enquadramento correto no nível correspondente ao computo do triênio de tempo de serviço prestado pela parte autora e pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento.

Inconformado com a decisão o Município de Paranatinga, alega em suas razões recursais, que a Apelada apenas teria direito ao enquadramento funcional caso tivesse implementado formação no ensino médio, e, formação profissional; que desde abril de 2016, vem recebendo em seus vencimentos, os valores das progressões funcionais, requeridos na inicial, e, que os valores não pagos entre julho de 2015 e março de 2016 estariam em fase de negociação junto a Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT; e ainda que o Decreto Municipal 1.185/2016, limita os gastos da Administração.

Com essas considerações passo a análise recursal.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a parte autora propôs a Ação de Cobrança, onde alega ser funcionária pública municipal exercendo o cargo de Vigia, lotada no Departamento de Educação e Cultura, da Administração Pública de Paranatinga /MT, no setor de Apoio Administrativo-I
, mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para exercer o cargo supracitado, desde a data de 01/07/2011. (ID. 1860932 - Pág. 2).

Esclarece que, sofre sérios prejuízos em seus vencimentos, uma vez que o requerido se nega a enquadrá-la na remuneração compatível com sua formação de ensino médio e curso profissionalizante denominado “Pró-funcionário”, e não procedeu a progressão horizontal dos vencimentos na Classe B, nem procedeu corretamente a progressão vertical, de acordo com a tabela definitiva do Anexo –IV, da Lei Municipal 533/2008.

A autora menciona na exordial, que o seu salário à época da propositura da Ação era de 835,95 (Oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), e que na verdade deveria estar recebendo, com o enquadramento, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

A pretensão é de que o Município seja condenado a realizar o enquadramento,
bem como haja o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos desde a data em que completou o ensino médio (05/04/2013) até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (02/07/2015), bem como o enquadramento correto no nível correspondente ao computo do triênio de tempo de serviço prestado e, posteriormente, todas as diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento.

Consta nos autos a juntada de vasta documentação que confirma os fatos alegados na inicial, entre eles o pedido administrativo remetido à Prefeitura Municipal de Paranatinga, protocolado na data de 14/07/2015, requerendo o enquadramento da Apelada, sem o retorno por parte do ente municipal.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 533/2008, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga/MT, estabelece os critérios de progressão funcional vertical (níveis) e horizontal (classes),
in verbis:

“Art. 6º - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;

b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica. ” (Negritei).

“Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:

(...)

III – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A para B – ensino médio e profissionalização específica, mediante apresentação de diplomas registrados;” (Negritei).

Como é possível aferir da leitura dos artigos supracitados, para a progressão vertical,

ou seja, de níveis, faz-se necessário nível de ensino médio e profissionalização específica.

No caso dos autos, o enquadramento salarial da Apelada, ocorre em duas situações e momentos distintos, sendo o enquadramento na tabela definitiva do Anexo IV, classe ‘A”, o qual exige apenas o ensino médio, que ocorreu em 05/04/2013, sendo esta data seu termo inicial, e na classe “B”, na qual se exige ensino médio e curso profissionalizante, que ocorreu em 02/07/2015, termo inicial desta classe.

Desse modo, indiscutível o direito da Apelada ao enquadramento e à remuneração na categoria pleiteada, vez que a legislação municipal, na Lei 533/2008 em seu Art. 41, inciso IV, alínea “a”, prevê o enquadramento para os funcionários que possuem nível médio e curso profissionalizante para a classe B, e a Apelada fez prova desses requisitos.

Como se vê, os requisitos estabelecidos pelos Artigos 6º e 41 da Lei Complementar nº 533/2008, estão comprovados por meio do certificado de conclusão do Ensino Médio e profissionalização específica (Id.1800928 e 1860930).

De se notar, todavia, que inexistem nos autos informações sobre a avaliação de desempenho para a obtenção de progressão, embora a Apelada tenha feito o pedido administrativamente em 14/07/2015. Esse fato, entretanto, não constitui óbice para a concessão do direito da Apelada
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2015 - INTERSTÍCIO DE TEMPO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VEDAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2015 - RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Preenchido o requisito temporal previsto na Lei Complementar nº 091/2005, faz jus o servidor à progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada, por mera desídia, a avaliação de desempenho, já que não é justo transferir-lhe o ônus da omissão da Administração Pública.
2. A carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde é regida por lei própria, que estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (art. 29 da Lei Complementar municipal nº 91/2015). 3. Hipótese que a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público será suficientemente reparada pelo recebimento das verbas salariais, não ensejando violação aos atributos inerentes à dignidade, inexistindo, portanto, razões para a indenização por dano moral.
(N.U 0004048-85.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/02/2020)”

Assim, faz jus a Apelada ao reconhecimento do seu direito de ser reenquadrada na Classe B do anexo IV – Enquadramento Definitivo, bem como a condenação do Apelante ao pagamento das diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento.

Quanto ao tempo (triênio), verifica-se que a autora completou o tempo de serviço para a sua progressão, consoante a data de admissão e o período de trabalho, conforme holerites encartados nos autos. (Id. 1860932).

Desta forma, a Apelada faz jus ao enquadramento salarial pretendido, com direito de ser inserida na Classe “A”, e posteriormente na Classe “B”, bem como enquadrada no nível correto por tempo de serviço.

Aduz o Apelante, que a autora já recebe em seus vencimentos as aludidas progressões e enquadramento salarial desde abril de 2016. No entanto, a Administração Pública Municipal, não juntou nos autos qualquer prova que efetive suas alegações.

Cabe registrar-se, ainda, que o Município não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a legislação de iniciativa do próprio Poder Executivo (art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c” da CF).

Nesse sentido:

“ (...).
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015).” [Destaquei]

(...) Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da LC 101/2000. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015).”

Evidente, portanto, a insubsistência do Apelo do Município de Paranatinga.

Por fim, no tocante aos juros e a correção monetária, quando do pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento da Apelada, verifica-se que com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu-se que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,

Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017)”.

[
Destaquei]
.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

“
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral
.
(Apelação/Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017)
. [
Destaquei
].

Por fim, quanto aos consectários legais aplicáveis às diferenças salariais no caso dos autos, sendo matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício,
DETERMINO
a observância do quanto decidido no Tema 810/STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Paranatinga-MT, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020